Tribunal: TJBA
Processo: 8124953-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
00000000000000000000000000000000000000

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124953-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485,
VI
DO CPC/2015. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 159/2024 DO CNJ. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8124953-76.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
FABRICIO CONCEICAO SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator